Tribunal: STF
Processo: Rcl 37620
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    BBS Engenharia e Construções Ltda. afirma haver o Presidente da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Santa Catarina, no processo nº 2017.400227-5, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento ao extraordinário por si interposto.
    Reporta-se ao enunciado nº 727 da Súmula do Supremo, a versar a impossibilidade de se deixar de encaminhar ao Tribunal agravo protocolado ante a inadmissão de extraordinário, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.
    Requer seja determinada a remessa do caso ao Supremo para apreciação.
    2. A análise das peças revela que o processamento do extraordinário foi impedido considerada a ligação da controvérsia com o assentado nos recursos extraordinários com agravo nº 836.819 (Tema nº 797), 837.318 (Tema nº 798) e 835.833 (Tema nº 800), todos da relatoria do ministro Teori Zavascki. Inconformado, o reclamante formalizou agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, no que mantida a negativa de trânsito.
    Não se argui erronia quanto à sistemática da repercussão geral. O reclamante limita-se a afirmar caber ao Supremo o exame de agravo interposto em virtude da inadmissão de extraordinário. A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea a, e § 2º, do diploma processual, deve o Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face do pronunciamento, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência deste Tribunal.
    A leitura do verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e desprovido de eficácia vinculante, segundo o qual incumbe a este Tribunal a análise de agravo de instrumento protocolado contra ato a implicar a negativa de sequência a extraordinário, há de ser feita em conformidade com o regime da repercussão geral, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator